Tribunal: TJMT
Processo: 1016590-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016590-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), EDINEIA BARCELOS DOS REIS NEVES - CPF: 031.046.819-10 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME - CPF: 286.754.038-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – ARQUIVAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO - RECURSO INADEQUADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, e por fim ordenando o arquivamento da execução, caracteriza uma sentença, de modo que autoriza a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento, conforme o disposto nos arts. 203, §1o c/c 1.009, do CPC.

O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Primavera do Leste, em face da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0008041-76.2011.8.11.0037, que tramitou na 4a Vara Cível de Primavera do Leste, pleiteado em desfavor de EDINEIA BARCELOS DOS REIS NEVES, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista excesso na execução, e arquivando a execução.

Nas razões recursais, sustenta em síntese o agravante, que embora, acolhida a impugnação apresentada pelo Município, ao fixar o valor referente aos honorários sucumbenciais, estabelecido o valor de R$800,00 (dois mil reais) a título de honorários, o qual, à luz do texto legal supra, não corresponde ao valor cobrado excessivamente pela Exequente (R$15.796,19), que deve servir como referência de proveito econômico obtido em favor do Município.

E por isso pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e estabelecer os valores dos honorários entre os patamares de 10% e 20% do valor da do proveito econômico obtido pelo Município (correspondente ao excesso indicado, atualizado), com a respectiva fixação dos percentuais ou alíquotas de juros e correção monetária.

Não fora apresentado contrarrazões (Id. 105807484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão, de processo, na origem em fase de cumprimento de sentença, na qual houve a impugnação de cálculo por parte do Município agravante, tendo apresentado um excesso de execução no valor de R$15.796,19 (quinze mil setecentos e noventa e seis reais e dezenove centavos).

A contadoria judiciária confirmou o acerto dos cálculos do Município, razão pela qual o Juízo de origem acolheu a impugnação a execução apresentada pela executada, e após extinguiu o processo.

Vejamos trecho do dispositivo:

“(...) Analisando os autos, percebe-se que o cálculo da parte exequente foi realizado utilizando índices de correção e juros incorretos, de modo que merece acolhimento a impugnação da parte executada.

Dessa forma, ACOLHO a impugnação à execução apresentada pela parte executada e, por consequência, HOMOLOGO os valores apresentados pela contadoria no id n. 51913437 - Pág. 74.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor.

Caso o(a) Advogado(a) tenha juntado aos autos seu contrato de honorários, proceda-se conforme disposto no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94.

Em seguida, conclusos para a extinção. (...)”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.

É cediço que, para cada tipo de decisão há um recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo de instrumento;

III - agravo interno;

IV - embargos de declaração;

V - recurso ordinário;

VI - recurso especial;

VII - recurso extraordinário;

VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;

IX - embargos de divergência.

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Da interpretação da legislação acima, verifica-se que contra a sentença cabe recurso de apelação, já contra a decisão interlocutória o recurso cabível é o agravo de instrumento
.

Não se olvida dizer, que na hipótese há uma divergência sobre o recurso cabível da decisão supracitada. Entretanto, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que, se o
decisum
, por exemplo, apenas homologa os cálculos apresentados, na fase de cumprimento de sentença, deve ser considerada uma decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento, porém, se colocou fim ao processo, resolvendo todos os termos, considera-se uma sentença, cabendo a apelação.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o recurso cabível contra decisão extintiva da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento, à luz do art. 47 5 -M, § 3o, do CPC/1973 [920, III, e 1.009 do CPC/2015]. Ademais, salienta -se que a interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro e não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.”

(REsp 1797470/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 21/05/2019)

Partindo dessas premissas, aplica-se ainda ao caso, o previsto no inciso III do art. 932 do CPC,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.

Com efeito, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Outrossim, insta consignar que o recurso de apelação e o de agravo de instrumento possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO COLOCOU FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão não-terminativa que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença não desafia recurso de apelação, mas de agravo de instrumento, à medida em que se trata de provimento interlocutório, não pondo termo à execução (art. 475-M, § 3o, do CPC). Precedentes do c. STJ.
Possuindo o recurso de agravo de instrumento e o de apelação procedimentos bastante distintos, não há que se cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo caso de erro grosseiro, especialmente porque a lei processual civil prevê expressamente qual o instrumento processual adequado para atacar a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução”
. (TJMT - Ap 21820/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)

Com essas considerações,
não conheço do recurso de Agravo de Instrumento
por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022